Tribunal: TJBA
Processo: 8062590-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062590-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA PERNOMIAN BARBOSA, LARIANNE CRISTINA PEREIRA LIMA, LEONARDO DE LIMA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO EXPRESSA DOS VALORES. MATÉRIA DE NATUREZA EXECUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8062590-85.2025.8.05.0000
, em que é embargante a
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA
e que é embargado
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça